Tribunal: TJSP
Processo: 2242817-71.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL- PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública- Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima adotado - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL- PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública- Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima adotado - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo - Caso concreto em que operada a prescrição. Julgamento de extinção da ação, nos termos do artigo 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242817-71.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE DE CARLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242817-71.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE DE CARLI
VOTO no 149693
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL- PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Lapso
prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos
iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública-
Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao
referencial acima adotado - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo - Caso concreto em que operada a
prescrição. Julgamento de extinção da ação, nos termos do artigo
487, inc. II, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação ofertada pelo Banco.
Insurge-se o executado pela reversão do julgado, bem como pugnou pelo
decreto de extinção da execução sob o argumento de que contaminada pela prescrição.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente. É caso de reconhecimento da ocorrência de prescrição.
Vejamos. Sobre prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser
quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a
ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, como se
destaca a seguir:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para
ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em
30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242817-71.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se
a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008
do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em
cumprimento de sentença. (REsp no 1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
27/02/2013).
No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação coletiva foi precisamente
certificado aos 09 de março de 2011, conforme se depreende da certidão de objeto e pé
juntada por esta (fls. 22/48 da origem), logo, a ação proposta em 20 de abril de 2016 está
prescrita.
Logo, é caso de reconhecimento de ocorrência prescrição, o que aqui faço para
JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso do executado
Em razão do quanto acima decidido, fica o exequente condenado no pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
valor da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator